Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. Precedentes do STF.
2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade sem a juntada de qualquer documento no writ.
3. Habeas Corpus não conhecido.